Tribunal: TJMT
Processo: 1032613-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032613-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ORLANDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.767.411-27 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR) – VÍCIO DE QUALIDADE – COMPROVAÇÃO – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA POR TRÊS VEZES – ORDENS DE SERVIÇO ACOSTADAS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, posto que o vício não fora sanado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as promovidas, solidariamente, a efetuarem a substituição do produto por um da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, bem como as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que restou comprovado o vício do produto e a ausência de solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição parcial das preliminares
arguidas e no
mérito
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação

e o faço para:

1 - CONDENAR
a primeira e a segunda reclamada, solidariamente, a efetuarem a substituição do produto por um da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

2 - CONDENAR
a primeira e a segunda reclamada, solidariamente, ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela terceira reclamada PRIMME TEC EIRELI – ME, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, em obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que adquiriu em 30/01/2020 um SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S10E BRANCO, no valor de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Aduz que com três meses de uso, o aparelho apresentou determinados vícios de qualidade, eis que esquentava muito e não segurava carga, mesmo após carregado, prejudicando a sua utilização.

Alega que encaminhou o produto a assistência técnica no dia 20.04.2020, conforme OS 028261 acostada, entretanto, após a devolução do produto o problema persistiu. Assim, encaminhou novamente para a assistência técnica em 08.05.2020, conforme OS 028836 e pela terceira vez na data de 04.06.2020, conforme OS 029647, entretanto, até a propositura da ação o produto permanecia na assistência técnica. Ante tais fatos, requereu a troca do produto, bem como indenização por danos morais.

Houve reclamação administrativa perante o Procon (reclamação n. 51.001.003.20-000761).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a promovente reclamou administrativamente, no entanto, não houve solução para o impasse. O consumidor encaminhou o produto para a assistência da promovida por três vezes, não tendo havido o conserto do aparelho.

Assim, além do vício do produto, existe falha do serviço em não consertar o produto, substituí-lo ou restituir o valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021